Tribunal: TJES
Processo: 5003463-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
REQUISITOS. MESMO ENDEREÇO, MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL, MESMO OBJETO SOCIAL. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: No caso dos autos, como não houve a exclusão de litisconsorte da demanda, não houve a desconstituição do polo passivo, motivo pelo qual é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Mérito: O c. STJ possui sedimentado posicionamento no sentido de que
"A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social"
(AgInt no RESP 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).

3.
A sucessão empresarial entre as sociedades empresárias INTERPORT, TRAVIX E TFS é incontroversa, tendo em vista, a exemplo, a petição de fls. 1459/1491 (id 4700320), por meio da qual a própria recorrente afirma que
“(...)
a empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS REPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA, nos moldes previstos no Instrumento Particular da 5ª Alteração Contratual para reconhecimento de cisão parcial da sociedade (Doc. XX), alterou a denominação social para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA”.

4.
Tendo a caracterização da sucessão empresarial sido amparada nos indícios de que as sociedades empresárias atuaram no mesmo endereço, com as mesmas atividades empresariais e com os mesmos objetos sociais, escorreita a r. decisão objurgada ao reconhecer legitimidade passiva
ad causam

da recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003463-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
REQUISITOS. MESMO ENDEREÇO, MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL, MESMO OBJETO SOCIAL. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: No caso dos autos, como não houve a exclusão de litisconsorte da demanda, não houve a desconstituição do polo passivo, motivo pelo qual é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Mérito: O c. STJ possui sedimentado posicionamento no sentido de que
"A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social"
(AgInt no RESP 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).

3.
A sucessão empresarial entre as sociedades empresárias INTERPORT, TRAVIX e TFS é incontroversa, tendo em vista, a exemplo, a petição de fls. 1459/1491 (id 4700320), por meio da qual a própria recorrente afirma que
“(...)
a empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS REPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA, nos moldes previstos no Instrumento Particular da 5ª Alteração Contratual para reconhecimento de cisão parcial da sociedade (Doc. XX), alterou a denominação social para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA”.

4.
Tendo a caracterização da sucessão empresarial sido amparada nos indícios de que as sociedades empresárias atuaram no mesmo endereço, com as mesmas atividades empresariais e com os mesmos objetos sociais, escorreita a r. decisão objurgada ao reconhecer legitimidade passiva
ad causam

da recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003463-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA

AGRAVADOS:
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Intempestividade)

A parte apelada, em sede de contrarrazões, alega que o recurso é intempestivo, sustentando que
“não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido, eis que a agravante foi reconhecida como sucessora das demais empresas, não havendo interesse por parte das demais executadas em apresentar recurso”.

Acerca do tema, a Súmula nº 641 do STF estabelece que
“não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido”.

Ocorre que, no caso vertente, em que pese o reconhecimento da sucessão empresarial na origem, o Magistrado primevo julgou improcedentes as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pela recorrente e pela INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA, determinando, inclusive, o prosseguimento de ambas no polo passivo da fase executória.

Isto é, no caso dos autos, como não houve a exclusão de litisconsorte da demanda, não houve a desconstituição do polo passivo, motivo pelo qual é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 229 do Código de Processo Civil.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. Recurso de apelação interposto pelo Réu fora do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º do CPC. Inaplicabilidade do prazo em dobro previsto no artigo 229 do CPC.
Hipótese em que o litisconsórcio passivo foi desconstituído pela sentença de primeiro grau. Litisdenunciado excluído que não sucumbiu à pretensão do Autor. Incidência da Súmula nº 641 do STF
. Precedentes do E. STJ e deste C. Tribunal de Justiça. Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AgRg 0016957-51.2010.8.26.0576/50000; Ac. 13169829; São José do Rio Preto; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 09/12/2019; DJESP 19/12/2019; Pág. 3735)
(grifei)

______________

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO EM DOBRO. LITISCONSÓRCIO COM PROCURADORES DISTINTOS. SÚMULA Nº 641/STF. PRESERVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIRMADA. 1. Ação ajuizada em 22/11/12. Recurso Especial interposto em 06/06/17 e concluso ao gabinete em 06/12/17. 2.
O propósito recursal consiste em definir se há prazo em dobro quando apenas um dos litisconsortes sucumbe na demanda cujos autos são físicos - exegese do art. 229, do CPC/15. 3. A razão da norma que amplia o prazo comum diz respeito à paridade de armas no processo, considerando a inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de defesa, ante o interesse comum de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável.
4. Inteligência da Súmula nº 641/STF preservada em relação aos recursos interpostos sob a vigência do CPC/15. 5. Recurso Especial conhecido e não provido, com majoração de honorários advocatícios. (
STJ; REsp 1.709.562; Proc. 2017/0292396-7; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 16/10/2018; DJE 18/10/2018; Pág. 1374)
(grifei)

Nesse cenário, considerando que a recorrente e a INTERPORT possuem escritórios de advocacia distintos, sustentam a suas respectivas ilegitimidades passivas
ad causam
e estão passíveis dos atos executórios na origem, é indene de dúvidas a existência de interesse recursal de ambas as partes, razão pela qual aplica-se o art. 229 do CPC.

Logo, considerando que o recurso em análise foi interposto dentro do prazo recursal, forçoso reconhecer a sua tempestividade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
contra a r. decisão de id 4700322, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
“
ação de indenização por ato ilícito cumulada com perdas e danos”
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS (+2)
em face da recorrente, julgou improcedentes as impugnações ao cumprimento de sentença, e indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo das empresas INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA e TFS, mantendo-as no polo passivo e reconhecendo a sucessão empresarial.

Em suas razões recursais (id 4700105), pugna a empresa agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, que
(i)
deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, visto que é sujeito alheio à relação jurídico-processual instaurada
;
e
(ii)
não existe relação de sucessão entre a SAEX TERMINAIS INTERMODAIS LTDA e a TFS.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para
“ser afastada a medida constritiva de bloqueio de
valores concedida às fls. 1438
a fim de que não haja maiores prejuízos
”
. No mérito pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 5506251.

Contrarrazões, no id 6081465, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair que trata-se de cumprimento de sentença, subsequente à fase cognitiva da “ação de indenização por ato ilícito cumulada com perdas e danos” ajuizada por MARCELO PEREIRA em face da SAEX TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.

Na fase cognitiva, a sociedade empresária SAEX foi condenada ao pagamento de indenização ao autor, que, após o seu falecimento, foi substituído no polo ativo por seus herdeiros
MARIA DO CARMO MENEGUCCI, MARCELA MENEGUCCI PEREIRA E DANIEL MENEGUCCI PEREIRA
, ora agravados.

Após cumpridas as formalidades, a SAEX informou que as partes haviam transacionado, porém como apenas parte do acordo foi cumprido, o juízo
a quo
determinou que a parte exequente promovesse a execução dos valores remanescentes.

Em 04/11/2002, a parte exequente apresentou requerimento para que fosse declarada a sucessão entre a empresa SAEX pela INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA, em razão de a pessoa jurídica sucessora se manter estabelecida no mesmo local e ramo comercial da empresa executada. Em virtude disso, requereu, via de consequência, o redirecionamento da execução para essa última.

Em 27/05/2013, o juízo
a quo
reconheceu a sucessão empresarial da devedora pela INTERPORT, ocasião em que fora realizada a constrição de veículos de propriedade dessa sociedade empresária.

Em contrapartida, a INTERPORT apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva; (ii) a precariedade da fundamentação da decisão que declarou a sucessão entre SAEX e INTERPORT; e (iii) a prescrição do direito vindicado.

Ato contínuo, os exequentes manifestaram-se acerca da impugnação e, posteriormente, pugnaram pelo reconhecimento da sucessão da empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS REPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA (antiga INTERPORT) pela
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
, ora agravante.

Após o juízo
a quo

reconhecer a nova sucessão empresarial e direcionar a execução em fase da recorrente, essa, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento que:

“Em instrumento particular da SAEX, juntado aos autos de fl. 833, apenas em 01/06/2001, houve a alteração do local para uma sala comercial em Vila Bethânia, Viana/ES.

Entretanto, no instrumento particular de alteração do contrato social da empresa INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA, foi sediada uma filial no mesmo logradouro (Rua Vale do Rio Doce, snº, Porto de Santana, Cariacica/ES) e ramo econômico, em 11/08/2000, conforme documento de fl. 983/987, ainda com objeto social idêntico da SAEX – TERMINAIS INTERMODAIS LTDA, descrito no contrato social de fl. 790. É de fácil constatação que a empresa incorporou o ramo da atividade da empresa anterior.

Destaca-se que logo foi alterada a sede para o mesmo logradouro da filial fl. 1024, feita a juntada de documento de fl. 1030 pode ser nota que há um novo CNPJ da INTERPORT sob o nº 08.997.638/0001-50 fazendo a alteração do nome empresarial para TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS LTDA, fl. 1031 se tornando sede da empresa fl. 1032.

Ora, em uma linha de tempo é clara a percepção de que no momento da citação da SAEX, a INTERPORT já se encontrava em funcionamento, não existindo um espaço de tempo suficiente para mudança empresarial.

Visto nos autos que foi reconhecida a sucessão pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES em decisão de fls. 1036/1037, além de e-mails juntados aos autos, em que fazem referência à sucessão empresarial da SAEX para a INTERPORT de fls. 1022/1023.

(...)

In casu, observa-se que as empresas executadas INTERPORT atual TRAVIX e TFS estão instaladas no mesmo local onde a executada SAEX atuava, utilizando-se do mesmo objeto social, circunstâncias nos autos que a confusão entre as empresas.”

Foi em face dessa r. decisão que a agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem.
Cinge-se a presente controvérsia em verificar se os elementos carreados aos autos de origem permitem concluir pela configuração da sucessão empresarial pela recorrente no que concerne à SAEX TERMINAIS INTERMODAIS LTDA, em relação aos créditos perseguidos na fase de cumprimento de sentença.

Sobreleva-se que, em casos como o vertente,
“(...) a análise da matéria deve ser empreendida à luz do regramento encartado no Código Civil, eis que os créditos perseguidos no Juízo a quo cuidam exclusivamente de dívidas que ostentam natureza meramente civil, (...) sendo inapropriada a aplicação de regras de outros ramos do Direito para dirimir a questão em casos deste jaez.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005001, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019).

A título ilustrativo, cito:

Apelação cível. Ação de cobrança.
Cessionários de cotas de empresa que pagaram débito trabalhista, em virtude de sucessão empresarial reconhecida na justiça do trabalho
. Pretendido ressarcimento do valor desembolsado junto ao cedente das cotas.
Caracterização da sucessão empresarial que pode ser discutida na justiça comum cível. Distinto tratamento jurídico conferido ao instituto nos âmbitos cível e trabalhista.
Julgamento anterior desta corte, neste mesmo feito, firmando a relevância da questão. Casuística. Hipótese em que a sucessão empresarial não restou demonstrada. Débitos gerados por empresas domiciliadas no mesmo endereço. Ausência de prova, contudo, de qualquer vínculo. Formal ou de fato. Entre elas e a empresa constituída posteriormente pelo cedente e cedida aos cessionários autores. Ausência de responsabilidade pelo ressarcimento do valor despendido pelos cessionários. Pedido de cobrança improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJPR; ApCiv 1596811-5; Maringá; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lilian Romero; Julg. 25/04/2017; DJPR 15/05/2017; Pág. 181)
(grifei)

Depreende-se do Código Civil, em seu art. 1.146, que a sucessão empresarial pressupõe a aquisição do estabelecimento empresarial da sucedida pela sucessora, passando essa a responder pelas dívidas assumidas por aquela se cumprida a exigência legalmente prevista. Senão vejamos:

Art. 1.146.
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Sabe-se que a caracterização da sucessão empresarial não pode ser presumida, devendo estar presentes os seguintes requisitos: (a) confusão entre os sócios; (b) exercício da mesma atividade econômica; e (c) desenvolvimento das atividades em local única.

Acerca do tema, não desconheço entendimento externado por esta Eg. Quarta Câmara Cível no sentido da inviabilidade de ser presumida a sucessão empresarial sem o amparo de indícios probatórios robustos. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ANÁLISE E REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - O voto condutor do acórdão recorrido não foi expresso quanto à alegação de existência de sucessão empresarial. 2 - O
simples fato de as duas empresas funcionarem no mesmo endereço, terem o mesmo ramo de atividade e a mesma marca, não comprova que houve sucessão empresarial, especialmente considerando que a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições e que a a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03
. 3 - Não se pode desconsiderar que a Convida Alimentação cumpriu o plano de recuperação e obteve lucro e a Convida Refeições teve prejuízos, fato que enfraquece a tese de que esta teria sucedido àquela com o objetivo de burlar credores. 4 - Recurso provido, sem efeitos infringentes.
(TJES; AI
5000552-41.2024.8.08.0000
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
; DJES
27/06/2024
)
(grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. AUSENCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Prefacial: Na esteira da jurisprudência desta Corte, a análise do agravo de instrumento deve limitar-se às matérias decididas na origem. Ainda que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, não poderá o Relator analisá-la sem que ocorra o enfrentamento no decisum objurgado, sob pena de supressão de instância. 2. Mérito:
A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço.
3. Restando comprovado nos autos que os ativos da empresa sucedida foram vendidos e após, através de distrato, retornaram a propriedade dos sócios e em seguida foram transferidos a pessoa jurídica sucessora, há de ser reconhecida a sucessão irregular. 4. Também caracteriza a sucessão irregular a atuação da empresa sucessora no mesmo endereço da sucedida, com a mesma atividade empresarial e sendo gerida por sócios do mesmo núcleo familiar. 5. Recurso improvido.
(TJES; AI 5008493-13.2022.8.08.0000;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
R
obson Luiz Albanez
; DJES
02/02/2024
)
(grifei)

Contudo, o c. STJ possui sedimentado posicionamento no sentido de que
"
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
"
(AgInt no RESP 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022). Cito:

CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (AgInt no RESP 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial, bem como considerou que a rescisão contratual se operou sem justo motivo, sobretudo porque não houve verificação de desídia da outra parte. 3. Rever as convicções da Corte de origem, acerca da ocorrência de sucessão empresarial e da ausência de justa causa para a rescisão contratual, demanda reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-AREsp 2.368.427; Proc. 2023/0166790-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 02/05/2024)
(grifei)

Firmadas tais premissas, na hipótese dos autos, registro que a sucessão empresarial entre as sociedades empresárias INTERPORT, TRAVIX e TFS é incontroversa, tendo em vista, a exemplo, a petição de fls. 1459/1491 (id 4700320), por meio da qual a própria recorrente afirma que
“(...)
a empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS REPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA, nos moldes previstos no Instrumento Particular da 5ª Alteração Contratual para reconhecimento de cisão parcial da sociedade (Doc. XX), alterou a denominação social para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA”.

Diante de tal cenário, não vislumbro fundamento para adotar conclusão diversa daquela externada na r. decisão objurgada
,
na medida em que o juízo
a quo
reconheceu a caracterização da sucessão empresarial em razão das sociedades empresárias terem atuado no mesmo endereço, com as mesmas atividades empresariais e com o mesmo objeto social, consoante os contratos sociais colacionados nos id’s 4700310 e 4700314.

Em sentido análogo, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A sucessão empresarial deve ser devidamente comprovada, não podendo ser presumido por simples indícios. Todavia, conforme entendimento do STJ, não é exigível a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, sendo admitida a sua presunção quando há indícios do prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
Hipótese do autos em que foram apresentadas provas convincentes de que a empresa executada foi sucedida por outra, com intuito de fraudar a execução, devendo ser reconhecida a sucessão empresarial em comento, recaindo sobre o patrimônio da empresa sucessora a responsabilidade de garantir a execução movida em face da empresa sucedida. (...) Recurso provido.
(TJMG; AI 2735969-61.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 19/06/2024; DJEMG 02/07/2024)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Indeferida a inclusão da empresa sucessora da executada na demanda. Irresignação da exequente. Cabimento. Sucessão empresarial comprovada.
Caracterização que não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
Instituto que não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2067556-48.2024.8.26.0000; Ac. 17905517; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 17/05/2024; DJESP 27/05/2024; Pág. 2169)
(grifei)

Sob tal perspectiva, tendo a caracterização da sucessão empresarial sido amparada nos indícios de que ambas as sociedades empresárias atuaram no mesmo endereço, com as mesmas atividades e com os mesmos objetos sociais, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer legitimidade passiva
ad causam

da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.